Tribunal: TJPA
Processo: 0802228-86.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802228-86.2021.8.14.0009

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ROSEMIRO DE LIMA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA COMO ÓBICE À NOVA DEMANDA. INCAPACIDADE LABORAL COMO ESTADO FÁTICO MUTÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO NA DATA DA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, em ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença cumulada com conversão em aposentadoria por invalidez, julgou procedente o pedido para condenar a autarquia a restabelecer o benefício de auxílio-doença em favor do autor, trabalhador rural, desde a cessação administrativa ocorrida em 14/12/2018, com pagamento das parcelas vencidas, correção monetária, juros de mora, compensação de valores eventualmente pagos e honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

O INSS sustentou, preliminarmente, a existência de coisa julgada material em razão de ação anterior ajuizada perante a Justiça Federal, processo nº 1005204-67.2020.4.01.3904, na qual pedido de benefício por incapacidade foi julgado improcedente com base em perícia realizada em 29/03/2021, que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. Alegou, ainda, cerceamento de defesa pela ausência de esclarecimentos complementares ao laudo pericial e, no mérito, requereu a reforma da sentença, especialmente quanto ao termo inicial do benefício, além da observância da prescrição quinquenal, da compensação de valores inacumuláveis, da isenção de custas e da Súmula 111 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação anterior julgada improcedente pela Justiça Federal impede, por coisa julgada material, o julgamento da nova demanda previdenciária fundada em incapacidade laboral posteriormente constatada; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de complementação da perícia judicial; e (iii) determinar se o termo inicial do auxílio-doença pode retroagir à data da cessação administrativa, em 14/12/2018, ou deve ser fixado na data da perícia judicial realizada nestes autos, em 22/08/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações previdenciárias relativas a benefício por incapacidade, a incapacidade laboral constitui estado fático sujeito a alteração no tempo, de modo que a improcedência anterior fundada na ausência de incapacidade em determinado momento não impede nova demanda quando houver nova instrução probatória ou agravamento posterior do quadro clínico.

A perícia judicial realizada em 22/08/2023 constatou incapacidade temporária para o exercício da atividade laborativa habitual, o que afasta a extinção do processo sem resolução de mérito por coisa julgada, pois a nova pretensão se ampara em exame pericial posterior ao da ação federal anteriormente ajuizada.

A decisão federal anterior, embora não impeça a nova demanda, impede que o termo inicial do benefício retroaja a período abrangido por pronunciamento judicial anterior que reconheceu a ausência de incapacidade laboral, sob pena de violação à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

O magistrado, como destinatário da prova, aprecia o conjunto probatório de forma motivada e pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias ao julgamento da causa, nos termos dos arts. 370, 371 e 479 do Código de Processo Civil.

A perícia judicial foi realizada por profissional habilitado e apresentou conclusão suficiente ao julgamento da controvérsia, ao indicar limitações moderadas na coluna lombar, necessidade de tratamento e impossibilidade temporária de exercício das atividades laborais, de modo que a simples discordância da parte com a conclusão técnica não configura cerceamento de defesa.

O auxílio-doença, atualmente denominado benefício por incapacidade temporária, é devido ao segurado que, cumprida a carência quando exigida, fica incapacitado para o trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, conforme art. 59 da Lei nº 8.213/1991.

A aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, exige incapacidade total e permanente e insuscetibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

A prova pericial produzida nestes autos demonstrou incapacidade temporária, e não permanente, razão pela qual se mantém o reconhecimento do direito ao auxílio-doença, sem conversão em aposentadoria por invalidez.

A fixação do termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença na data da cessação administrativa pressupõe prova segura de que a incapacidade persistiu desde a interrupção do benefício, o que não ocorre quando há perícia e decisão judicial anteriores reconhecendo a capacidade laboral em data intermediária.

A perícia judicial destes autos, realizada em 22/08/2023, constatou incapacidade temporária contemporânea, mas não demonstrou de forma tecnicamente segura que a incapacidade remontava à cessação administrativa de 14/12/2018, especialmente diante da perícia federal de 29/03/2021 que concluiu pela ausência de incapacidade.

A fixação do termo inicial do benefício na data da perícia judicial realizada nestes autos harmoniza a proteção previdenciária devida ao segurado com a autoridade da coisa julgada anterior e com a exigência de lastro probatório idôneo para a definição das parcelas retroativas.

Os consectários legais fixados na sentença devem ser mantidos, com observância, na fase de cumprimento, da compensação de valores eventualmente pagos administrativa ou judicialmente no mesmo período e da impossibilidade de cumulação com benefício inacumulável.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença devem ser mantidos, nos termos da Súmula 111 do STJ, observada a alteração do termo inicial do benefício, que repercute na base de cálculo da condenação.

Não cabe majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do parcial provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A improcedência de ação previdenciária anterior fundada na ausência de incapacidade laboral não impede nova demanda de benefício por incapacidade quando a pretensão se apoia em alteração superveniente do quadro clínico ou em nova prova pericial. 2. A coisa julgada formada em ação anterior não obsta a nova demanda por incapacidade superveniente, mas impede a fixação do termo inicial do benefício em período abrangido por decisão judicial anterior que reconheceu a capacidade laboral do segurado. 3. A ausência de complementação da perícia judicial não configura cerceamento de defesa quando o laudo é suficiente à formação do convencimento judicial e a controvérsia pode ser resolvida com os elementos constantes dos autos. 4. O termo inicial do auxílio-doença deve ser fixado na data da perícia judicial realizada na nova demanda quando não houver prova técnica segura de que a incapacidade remontava à data da cessação administrativa e houver decisão judicial anterior reconhecendo a capacidade laboral em data intermediária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 85, § 11, 337, §§ 1º e 2º, 370, 371, 479, 487, I, 502 e 508; Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 111; TRF-3, ApCiv nº 6083925-73.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, 10ª Turma, j. 01.04.2020, publ. 03.04.2020; TRF-4, AC nº 5028554-51.2018.4.04.9999/RS, Rel. Paulo Afonso Brum Vaz, 9ª Turma, j. 18.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800616-86.2023.8.14.0060
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

APELADO:
ROSEMIRO DE LIMA SOUSA.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez ajuizada por
ROSEMIRO DE LIMA SOUSA
.

Na origem, a parte autora sustentou, em síntese, ser trabalhador rural e portador de moléstia incapacitante, afirmando que percebeu o benefício previdenciário de auxílio-doença NB 611.630.756-0, concedido em 14/10/2014 e posteriormente cessado em 14/12/2018, razão pela qual requereu o restabelecimento do benefício e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Realizada perícia judicial, o expert concluiu que o autor apresentava limitações moderadas na coluna lombar, necessitando de tratamento, encontrando-se impossibilitado de exercer suas atividades laborais de forma temporária.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença em favor do autor, a partir da data da cessação administrativa, ocorrida em 14/12/2018, com pagamento das parcelas vencidas, observados os critérios de correção monetária, juros de mora, compensação de valores eventualmente pagos e honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS opôs embargos de declaração, sustentando, em síntese, que o termo inicial do benefício deveria corresponder à data do laudo pericial, uma vez que a prova técnica não teria identificado, de modo seguro, a data de início da incapacidade. Os aclaratórios foram rejeitados.

Em suas razões recursais, a autarquia previdenciária suscita, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada material, ao argumento de que a parte autora teria ajuizado demanda anterior perante o Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da Subseção Judiciária de Castanhal/PA, processo nº 1005204-67.2020.4.01.3904, na qual o pedido de benefício por incapacidade foi julgado improcedente, com base em perícia judicial realizada em 29/03/2021, que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa.

Sustenta que a sentença recorrida, ao fixar o termo inicial do benefício em 14/12/2018, violou a autoridade da coisa julgada formada na ação federal anterior, na qual se reconheceu a capacidade laboral do segurado em data posterior à cessação administrativa ora discutida.

Alega, ainda, cerceamento de defesa, afirmando que requereu esclarecimentos complementares ao perito judicial, especialmente quanto à natureza, extensão e termo inicial da incapacidade, sem que o pedido tivesse sido devidamente apreciado antes da prolação da sentença.

No mérito, defende a impossibilidade de concessão do auxílio-doença nos moldes fixados na sentença. Subsidiariamente, requer a reforma do julgado quanto ao termo inicial do benefício, bem como a observância da prescrição quinquenal, da compensação de valores inacumuláveis, da isenção de custas e da Súmula 111 do STJ.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de reformar a sentença tão somente para fixar o termo inicial do benefício na data da perícia judicial realizada nestes autos, em 22/08/2023.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Da preliminar de coisa julgada

O INSS sustenta que a presente demanda estaria obstada pela coisa julgada material formada no processo nº 1005204-67.2020.4.01.3904, que tramitou perante a Justiça Federal, no qual teria sido julgado improcedente pedido de benefício por incapacidade formulado pelo mesmo segurado, em razão de perícia judicial que concluiu, em 29/03/2021, pela ausência de incapacidade laborativa.

A coisa julgada constitui garantia constitucional de segurança jurídica, protegida pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sendo disciplinada, no plano infraconstitucional, pelos arts. 502, 337, §§ 1º e 2º, e 508 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, a coisa julgada pressupõe a repetição de ação anteriormente ajuizada, configurada pela identidade de partes, pedido e causa de pedir.

Nas demandas previdenciárias que versam sobre benefício por incapacidade, contudo, a análise da coisa julgada exige particular cautela, porquanto a incapacidade laboral constitui estado fático sujeito a alteração ao longo do tempo. Assim, o julgamento anterior de improcedência, fundado na ausência de incapacidade em determinado momento, não impede, por si só, o ajuizamento de nova demanda quando demonstrada modificação superveniente do quadro clínico ou agravamento posterior da enfermidade.

No caso concreto, embora exista similitude subjetiva e temática entre as demandas, verifica-se que a presente ação está amparada em nova instrução probatória, com realização de perícia judicial em 22/08/2023, na qual se constatou incapacidade temporária para o exercício da atividade laborativa habitual.

Desse modo, não se mostra adequada a extinção do feito sem resolução de mérito por coisa julgada, pois a incapacidade reconhecida nestes autos decorre de exame pericial posterior ao julgamento da ação federal anteriormente ajuizada, sendo admissível a rediscussão da pretensão diante da mutabilidade do estado de saúde do segurado.

Todavia, a existência da decisão federal anterior não é irrelevante para a solução da controvérsia. Ao contrário, deve ser considerada para impedir que o termo inicial do benefício retroaja a período abrangido por pronunciamento judicial anterior que reconheceu a ausência de incapacidade laboral, sob pena de afronta à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

Segue entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVAMENTO DAS MOLÉSTIAS . NOVA CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1 . Em se tratando de ação para concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, existe a possibilidade de agravamento da condição médica ou do surgimento de outras moléstias incapacitantes, o que permite ao demandante requerer novamente o benefício, não havendo que se falar em coisa julgada material. 2. Tendo a parte autora sustentado a piora do seu quadro clínico, inclusive com a juntada de novo laudo médico e novo requerimento administrativo, a causa de pedir é diversa da alegada na primeira ação, não estando configurada a tríplice identidade (mesmas partes, causa de pedir e pedido) necessária ao reconhecimento da coisa julgada (artigo 337, § 2º, do Código de Processo Civil/2015). 3 . Afastada a ocorrência da coisa julgada, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença. 4. Apelação da parte autora provida . Sentença anulada. (TRF-3 - ApCiv: 60839257320194039999, Relator.: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 01/04/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 03/04/2020)

Assim, rejeito a preliminar de coisa julgada como causa de extinção do processo, sem prejuízo de considerar seus efeitos na definição do termo inicial do benefício.

Da preliminar de cerceamento de defesa

O INSS também sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu esclarecimentos complementares ao laudo pericial, especialmente quanto à natureza da incapacidade, sua extensão, data de início da doença, data de início da incapacidade e prazo estimado para recuperação.

A alegação não merece acolhimento.

Nos termos dos arts. 370, 371 e 479 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário da prova, apreciar o conjunto probatório de forma motivada, indeferindo as diligências inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

No caso, a perícia judicial foi realizada por profissional habilitado e concluiu, de forma suficiente para o julgamento da causa, que o autor apresentava limitações moderadas na coluna lombar, necessitava de tratamento e encontrava-se temporariamente impossibilitado de exercer suas atividades laborais.

A sentença, por sua vez, indicou expressamente que o laudo pericial, em conjunto com os demais documentos médicos constantes dos autos, era suficiente à formação do convencimento judicial, rejeitando a impugnação apresentada pela autarquia.

Não se desconhece que a complementação da prova pericial pode ser necessária quando houver omissões, contradições ou obscuridades relevantes. Todavia, a simples discordância da parte com a conclusão técnica não impõe, automaticamente, a reabertura da instrução ou a anulação da sentença, sobretudo quando o conjunto probatório permite a solução da controvérsia.

Ademais, a controvérsia recursal pode ser solucionada com base nos elementos já constantes dos autos, notadamente porque a discussão central, neste grau recursal, reside na repercussão da ação federal anterior sobre o termo inicial do benefício.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar se a sentença deve ser mantida quanto ao restabelecimento do auxílio-doença e, especialmente, se o termo inicial do benefício pode retroagir à data da cessação administrativa ocorrida em 14/12/2018.

O auxílio-doença, atualmente denominado benefício por incapacidade temporária, é devido ao segurado que, cumprida a carência quando exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/1991.

A aposentadoria por invalidez, por sua vez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, pressupõe incapacidade total e permanente, bem como insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência, conforme art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

No caso, a prova pericial produzida nestes autos atestou incapacidade temporária, e não permanente. Por essa razão, mostra-se correta a sentença ao reconhecer o direito ao auxílio-doença, afastando, implicitamente, a conversão em aposentadoria por invalidez.

A qualidade de segurado e o cumprimento da carência não foram objeto de impugnação específica apta a infirmar a conclusão adotada na origem. A incapacidade temporária, por sua vez, encontra respaldo no laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório.

Assim, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento do direito ao benefício por incapacidade temporária.

A reforma, contudo, é necessária quanto ao termo inicial.

Embora a jurisprudência admita, em regra, que o restabelecimento de auxílio-doença indevidamente cessado tenha como termo inicial a data da cessação administrativa, tal orientação pressupõe que haja lastro probatório seguro quanto à permanência da incapacidade desde a interrupção do benefício.

Na hipótese dos autos, a peculiaridade reside no fato de que, após a cessação administrativa de 14/12/2018, houve ação judicial anterior perante a Justiça Federal, na qual perícia realizada em 29/03/2021 concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, culminando em sentença de improcedência.

Portanto, não há suporte técnico suficiente para afirmar que a incapacidade reconhecida nestes autos persistia desde 14/12/2018. Ao contrário, há pronunciamento judicial anterior, fundado em perícia médica, indicando capacidade laboral em 29/03/2021.

A perícia realizada na presente demanda, em 22/08/2023, constatou incapacidade temporária naquele momento, mas não estabeleceu, de forma tecnicamente segura, que tal incapacidade remontava à data da cessação administrativa em 2018. Nesse cenário, a manutenção da DIB na data da cessação do benefício implicaria desconsiderar a eficácia da decisão federal anterior, que reconheceu a inexistência de incapacidade em data intermediária.

A solução juridicamente adequada, portanto, consiste em preservar a coisa julgada formada na ação anterior, sem impedir o reconhecimento da incapacidade superveniente constatada nestes autos.

Segue entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVAMENTO DA DOENÇA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA . CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 1. A modificação do estado de saúde do segurado faz surgir nova causa de pedir, afastando a tríplice identidade que configura a coisa julgada, viabilizando a propositura da nova demanda. 2 . Hipótese em que inexiste coisa julgada diante do agravamento das condições de saúde da parte autora, restando comprovada a incapacidade laborativa permanente. 3. A data de início da incapacidade reconhecida no segundo processo não pode retroagir a momento anterior ao trânsito em julgado da sentença exarada na primeira ação, que não reconheceu o direito ao benefício. (TRF-4 - AC: 50285545120184049999 RS, Relator.: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, 9ª Turma)

Assim, deve ser fixado como termo inicial do benefício a data da perícia judicial realizada nestes autos, em 22/08/2023, momento em que restou demonstrada, de forma contemporânea e sob contraditório, a incapacidade temporária da parte autora.

Tal solução harmoniza a proteção previdenciária devida ao segurado com a autoridade da coisa julgada e a necessidade de lastro probatório idôneo para a fixação das parcelas retroativas.

Quanto aos consectários legais, devem ser mantidos os critérios fixados na sentença, observando-se, na fase de cumprimento, a compensação de valores eventualmente pagos administrativa ou judicialmente no mesmo período, bem como a impossibilidade de cumulação com benefício inacumulável.

Também deve ser mantida a verba honorária fixada na origem, em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ, observada, contudo, a alteração do termo inicial ora determinada, que repercutirá sobre a base de cálculo da condenação.

Não há majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do parcial provimento do recurso.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, para reformar parcialmente a sentença e fixar o termo inicial do benefício de auxílio-doença em
22/08/2023
, data da perícia judicial realizada nestes autos, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários recursais, diante do parcial provimento do recurso.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026